Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722010-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS contra a decisão de ID 126293401 dos autos de origem, proferida em ação de rescisão contratual cumulada com restituição dos valores pagos ajuizada em face de G44 BRASIL S.A E OUTROS, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 36953744) o agravante afirma, em suma, que, desde o momento em que passou para a reserva da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, teve uma redução de seus benefícios mensais, o que gerou um impacto negativo em seu sustento e de sua família; que juntou aos autos a sua declaração de hipossuficiência, os seus extratos bancários, os extratos das suas dívidas e, por fim, os gastos com o seu próprio aluguel, que consome boa parte da sua renda familiar; que contraiu empréstimos consignados, sem contar com o empréstimo realizado com os próprios agravados; que possuiu outras dívidas como a prestação de financiamento de sua casa própria, escola de suas filhas e demais gastos ordinários, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A despeito de colacionar comprovantes de despesas como aluguel (ID 36953748, fls. 187/188), luz (ID 36953748, fl. 193), esgoto (ID 36953748, fl. 194), empréstimos voluntários (ID 36953748, fls. 189/192) e cópia simplificada de saldo de conta corrente (ID 36953748, fl. 195), o agravante não apresentou qualquer documento que comprove quais são os seus rendimentos mensais, apto a demonstrar a hipossuficiência econômica alegada, que evidencie que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à sua subsistência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora